Tribunal: STF
Processo: HC 185860
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGOS 33 LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido de liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 485.766, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CONCURSO DE AGENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 
    1. É cediço que a configuração de excesso de prazo deve ser analisada consoante os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
    2. In casu, não há desídia do poder estatal, uma vez que o recurso de apelação está sendo processado regularmente, sendo certo que a dita demora na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, mormente, considerando-se que o atraso verificado entre a prolação da sentença condenatória e o envio dos autos ao Tribunal de Justiça ocorreu em razão da demora na oposição dos embargos de declaração, da renúncia do advogado na representação do corréu, bem como da inércia desse na indicação de novo patrono, circunstâncias afetas à atuação da defesa.
    3. Ordem denegada, com recomendação ao Tribunal de Justiça para julgamento preferencial do presente feito”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 .
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.
    Irresignada com a demora para o processamento do recurso, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a ordem foi novamente denegada, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo para julgamento do recurso.
    Aduz que “o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22/11/2016, isto é, há mais de 03 (três) anos, sem qualquer previsão de quando seu apelo será remetido para o TJES e, consequentemente, sem qualquer previsão de julgamento”.
    Argumenta a defesa que “não parece justo o paciente Carlos ser prejudicado pela possível desídia da defesa e/ou do corréu Guilherme”.
    Advoga, também, que “o juízo de primeiro grau nada faz para evitar a desídia do corréu e/ou de sua defesa na prática dos atos processuais, sendo perfeitamente possível, então, imputar ao juízo de primeira instância a culpa pela demora no processamento e envio do recurso de apelação do paciente para o TJES”.
    Sustenta, ainda, que “o direito de defesa e o próprio contraditório também são afetados, na medida em que a prolongação excessiva do processo gera graves dificuldades para o exercício eficaz da resistência processual, bem como implica um sobre custo financeiro para o acusado, não apenas com os gastos em honorários advocatícios, mas também pelo empobrecimento gerado pela estigmatização social”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer: 
    1) seja concedida in limine a ordem impetrada de habeas corpus, nos termos do art. 647 do CPP, para sanar de imediato a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente em sua liberdade de locomoção, relaxando-se ou revogando-se a custódia cautelar mantida em seu desfavor, com a conseqüente determinação da expedição do alvará de soltura em seu favor;
    2) após o parecer do ilustre Presentante do Ministério Público Federal, a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus;
    3) caso este excelso Supremo Tribunal Federal não entenda pelo conhecimento do presente writ, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, eis que manifesta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Entendo que o excesso de prazo para a remessa da apelação do paciente e para o julgamento do recurso pelo Tribunal estadual não pode ser imputado ao aparelho estatal. 
    As informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo dão conta do seguinte (fls. 251/252):
    ‘[...] em acesso ao sistema eletrônico deste Tribunal, pude verificar que o número em referência [0025155-03.2016.8.08.0048] trata de dois recursos de apelações criminais, interpostos por ambos os acusados da ação penal de origem, Guilherme Miranda Albano da Silva e Carlos da Silva Santos. 
    Ao que verifico do sistema, as apelações criminais foram cadastradas neste Tribunal de Justiça em 4/10/2019 e distribuídos à Primeira Câmara Criminal em 9/10/2019. Na data de 11/10/2019, fora publicada intimação no Diário de Justiça Eletrônico, sendo que no dia 16/10/2019 fora protocolizada petição n. 201901559748, a qual fora juntada aos autos em 5/11/2019, sendo na mesma data remetidos os autos em diligência para a comarca de origem, 5ª Vara Criminal da comarca de Serra/ES. 
    Oportuno destacar, ainda, que os autos foram recebidos na comarca de origem em 11/11/2019, sendo na mesma data proferida decisão pela d. Magistrada a quo, em que determinou a intimação do acusado Guilherme Surlo Siqueira para constituir novo patrono e, caso manifeste a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas de advogado, a d. magistrada desde já nomeou advogado dativo, o qual deverá ser intimado a fim de dizer se aceita o encargo e, em caso positivo, para apresentar recurso de apelação, haja vista a ausência de Defensor público designado para atuar na Unidade Judiciária. 
    [...] ’
    Antes, a Magistrada de piso havia informado (fl. 246/247): 
    ‘Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Guilherme Miranda Albano da Silva e Carlos da Silva Santos, por suposto cometimento de ilícito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, bem como, posse de arma de fogo, no dia 26 de janeiro de 2017. 
    Em 21/2/2017, este Juízo determinou a notificação dos acusados para apresentarem as defesas preliminares. 
    A defesa de Guilherme Miranda Albano da Silva apresentou sua defesa preliminar no dia 31 de março de 2017, e a defesa de Carlos da Silva Santos em 9 de maio de 2017. 
    Recebida a denúncia em 31/5/2017, foram realizadas 4 audiências de instrução e posteriormente foi aberto prazo para a acusação e defesa apresentarem suas alegações finais. 
    A acusação apresentou seus memoriais no dia 6/3/2018 e as defesas em 19/3/2018 e 3/4/2018 em favor dos réus Guilherme Miranda Albano da Silva e Carlos da Silva Santos, respectivamente. 
    Vieram os autos conclusos no dia 13/4/2018 e este Juízo proferiu sentença penal condenatória no dia 29/5/2018, onde o réu Carlos da Silva Santos foi condenado a uma pena final de 07 anos e 07 meses e 700 dias-multa, por infração ao artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Tendo em vista a reincidência, foi aplicado ao mesmo o regime fechado, bem como, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade, posto que passou toda a instrução processual recluso, bem como, por persistirem os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro. 
    Em 4/6/2019, foi protocolado recurso de apelação pela defesa de Carlos da silva Santos, conduto, a defesa de Guilherme Miranda Albano da Silva interpôs Embargos de declaração em 5/7/2018. 
    Tendo em vista a necessidade de cumprir as determinações constantes da sentença, tais como guia de execução, lançamento das informações no novo sistema implementado pelo CNJ, o BNMP 2.0, encaminhamento da armas e drogas para destruição, além de informação de HC que foi prestada ao TJES, o Ministério Público apresentou suas contrarazzões de apelação em 15/3/2019. 
    No dia 29 de março de 2019 foi proferida decisão acerca dos embargos declaratórios opostos pela defesa de Guilherme Miranda Albano da Silva. 
    Após a intimação das partes da decisão, foi oposto recurso de apelação pela defesa de Guilherme Miranda Albano da Silva, no dia 24 de abril de 2019, nos termos do artigo 600, § 4º, do CPP. 
    Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça Estadual em 29/8/2019. 
    Realizada a intimação da advogada de Guilherme Miranda, a mesma informou ter renunciado o mandato a ela conferido. Por tal razão, os autos retornaram a este juízo em 5/11/2019. 
    Nesta data [11/11/2019] foi determinada a intimação do réu para constituir patrono e caso alegue hipossuficiência, fica desde já nomeado defensor dativo para prosseguir na defesa de Guilherme Miranda. ’
    Como é cediço, o julgamento do recurso de apelação criminal não tem prazo fixado na lei processual, devendo ser compatibilizado com outros postulados, de forma que os prazos estabelecidos nas normas processuais sirvam apenas como referencial para verificação do excesso e para que sua superação não implique necessariamente constrangimento ilegal, consoante avaliação no contexto de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 
    Sendo assim, a configuração do excesso de prazo somente é admitida quando: i) decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; ii) resultante da inércia do próprio aparato judicial, em observância ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; e iii) implique ofensa ao princípio da razoabilidade. É o que diz a nossa jurisprudência. 
    Firmadas essas premissas, entendo que, por ora, não se encontra configurado excesso de prazo, tendo em vista que o processo está tramitando de forma diligente e, conforme se verifica da narrativa da Juíza e da Corte a quo, o atraso verificado entre a prolação da sentença condenatória e o envio dos autos ao Tribunal de Justiça ocorreu em razão da oposição dos embargos de declaração, da renúncia do advogado na representação do corréu, bem como da inércia desse na indicação de novo patrono, circunstâncias afetas à atuação da defesa. 
    Ademais, segundo orientação deste Superior Tribunal, em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena fixada em sentença deve ser levada em consideração quando da análise da razoabilidade da demora para o julgamento da apelação (HC n. 68.571/PA, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29/10/2007). 
    Assim, levando em conta que o paciente foi condenado à pena superior a 7 anos de reclusão, bem como o grande número de processos criminais que diariamente recebem todas as Cortes de Justiça deste País, neste momento, entendo que não se revela desproporcional ou desarrazoado o transcurso de tempo decorrido. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com recomendação ao Tribunal de Justiça para julgamento preferencial do presente feito.”
    Com efeito, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “o processo está tramitando de forma diligente e, conforme se verifica da narrativa da Juíza e da Corte a quo, o atraso verificado entre a prolação da sentença condenatória e o envio dos autos ao Tribunal de Justiça ocorreu em razão da oposição dos embargos de declaração, da renúncia do advogado na representação do corréu, bem como da inércia desse na indicação de novo patrono, circunstâncias afetas à atuação da defesa”.
    Destarte, o referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito à guisa de exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 122.297-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 13/6/2014)
    Noutro giro, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Assim, diante da inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente